Tribunal: TJSP
Processo: 1013751-94.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013751-
94.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante GERALDO
BATISTA ADÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013751-94.2019.8.26.0576 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1013751-94.2019.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1a VARA
APELANTE: GERALDO BATISTA ADÃO
APELAADO: SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
V O T O No 40492
Ação
indenizatória
material
e
moral.
Fornecimento de água e esgoto. Alegado abalo nas estruturas do
imóvel. Prescrição quinquenal. Artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor. Pretensão prescrita. Sentença de improcedência
mantida. Apelo improvido.
1. Trata-se de ação indenizatória material e moral proposta
por Geraldo Batista Adão em face da Semae pleiteando o ressarcimento dos
prejuízos causados em muro e portão de seu imóvel, cuja sentença julgou
improcedente os pedidos nos termos do artigo 487, II, CPC. Em razões de apelo
o autor informa que em abril de 2012 o esgoto de sua residência passou a
apresentar problemas e a partir de então a cobrança de água subiu
vertiginosamente, que propôs ação declaratória de inexigibilidade de débito
julgada procedente. Alega que só teve conhecimento dos danos em seu muro e
portão em 23/10/2013 mediante perícia realizada nos referidos autos, termo inicial
da prescrição, e que a ação distribuída em 02/07/2019 não estaria prescrita. Sem
preparo, regularmente. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo será improvido.
Busca o autor o ressarcimento por prejuízos na estrutura do
imóvel por falha (reparação do alicerce do imóvel, e suas estruturas, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013751-94.2019.8.26.0576 -Voto no
3
paredes, vigas, telhado”, fl. 11) no serviço de fornecimento de água e esgoto
constatado em abril de 2012 e que ensejou o ajuizamento da ação autuada sob o
no 0042109-33.2012.8.26.0576, julgada procedente em parte para “reparar os
danos materiais sofridos pelo autor, devendo consertar o muro, seu alicerce e o
portão frontais do imóvel do autor, no prazo de até 60 (sessenta) dias, devolver a
quantia paga pelo autor relativamente à conta de maio de 2012 (R$ 780,12 fls.
32), com correção monetária desde o desembolso pelo IPCA-E, e juros
moratórios nos mesmos índices dos juros da caderneta de poupança, desde a
citação, ficando definitivamente canceladas as faturas de maio de 2012 a junho
de 2012, ressalvada a possibilidade de expedição de novas faturas para
cobrança da média de consumo mensal da época, indenizar o autor pelos danos
morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
A causa de pedir é decorrente de dano sofrido em razão de
prestação de serviço em indiscutível relação de consumo, razão pela qual se
aplica o artigo 27 do CDC que prevê prescrição de cinco anos a partir do
conhecimento do dano e de sua autoria.
O apelante teve ciência inequívoca dos danos em
23/10/2013
com o laudo pericial elaborado no processo n°
0042109-33.2012.8.26.0576, portanto o término do prazo para exercer sua
pretensão ocorreu em 23/10/2018. Esta demanda, por sua vez, foi distribuída em
03/04/2019; a prescrição é inquestionável.
Mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos e os
ora acrescidos, majoram-se os honorários advocatícios devidos para R$ 2.500,00
(CPC, 85, §11), respeitada a gratuidade concedida.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator